Tribunal: TJMT
Processo: 1036383-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036383-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.797.201-64 (AGRAVANTE), VALERIA KATIA GARDIANO - CPF: 545.738.901-49 (AGRAVADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), 40.512.418 JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CNPJ: 40.512.418/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CPF: 067.815.201-21 (TERCEIRO INTERESSADO), 40.512.418 JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CNPJ: 40.512.418/0001-00 (AGRAVANTE), JHEMILLY PEREIRA TAVARES - CPF: 067.815.201-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse e danos morais. Falha técnica em videoconferência para audiência de instrução. Cerceamento de defesa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, diante da ausência do agravante na audiência de instrução e julgamento, deu por encerrada a fase instrutória, considerando desistência da oitiva da parte contrária e das testemunhas arroladas pelo réu. O agravante alega falha técnica que impediu sua participação na audiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do agravante na audiência de instrução, decorrente de falha técnica no acesso ao ambiente virtual da videoconferência, configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade da decisão que deu por encerrada a instrução processual.

III. Razões de decidir

3. A ausência do agravante na audiência não decorreu de sua desídia, mas sim de falha técnica no acesso à videoconferência, o que é comprovado por documentos anexados aos autos.

4. A decisão que encerrou a instrução processual sem possibilitar a produção de provas do agravante fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

5. O Judiciário não pode imputar penalidades severas à parte quando o erro é do próprio sistema, sendo o mais adequado garantir a realização da audiência com a devida participação das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão agravada cassada, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da instrução processual e realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento: "A falha técnica no acesso à audiência de instrução por videoconferência não pode ser imputada ao réu, configurando cerceamento de defesa, o que exige a nulidade da decisão que deu por encerrada a instrução sem a devida produção de provas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADEVALDO PEREIRA DA SILVA,
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1008947-31.2023.8.11.0004
), ajuizada contra o agravante por VALÉRIA KATIA GARDIANO, considerando a ausência do réu/agravante na audiência de instrução e julgamento, entendeu pela desistência da oitiva da parte contrária, bem como de testemunhas por ele arroladas por ele, e deu por encerrada a instrução processual (cf. Id. no 259663651 dos autos de origem).

O agravante alega que a MMa. Juíza partiu de premissa equivocada ao considerar sua ausência no ato designado, e, consequentemente, entender pela desistência da oitiva da parte contrária (autora/agravada), e também de demais testemunhas por ele arroladas, pois, no dia da audiência, designada para 12/12/2024, às 14h00, tanto o agravante como seu advogado aguardavam na sala de espera para serem admitidos na reunião, situação que permaneceu por mais de 14 minutos, e somente conseguiram contatar o servidor do gabinete (via telefone) para solicitar o ingresso na audiência às 14h15, tendo a ligação durado aproximadamente três minutos, porém, as 14h16, a magistrada declarou encerrado o ato judicial, agindo com excesso de formalismo, além de desconsiderando, ainda, que os problemas técnicos operacionais são de responsabilidade do próprio Judiciário e não da parte.

Alega que
atribuir ao agravante pesada punição por estar no aguardo da audiência acreditando que seria admitido para participar do ato “é deveras injusto”, sobretudo porque, tanto o recorrente, como o seu advogado e demais testemunhas aguardavam no escritório de advocacia para início do ato processual, de modo que, simplesmente encerrar a instrução processual considerando a ausência do réu na audiência, implica em evidente cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

Pede, então, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada nula a decisão que encerrou a instrução processual “e seja designada nova data para a realização do ato
”; de imediato, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id no 259662692).

A decisão vinculada ao Id. no 260286196 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no
262261777).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O CPC exige a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” como pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência (art. 300, “
caput
”), conforme pleiteado pelo ora agravante, competindo-lhe, assim, o ônus de apresentar fundamentos juridicamente relevantes, que, apoiados em provas robustas, convençam à primeira análise do provável desacerto da decisão agravada e, ainda, de que o diferimento da discussão recursal representa risco de tornar inútil a pretensão almejada, ou, então, de causar dano irreversível ou gravíssimo.

No caso, o réu/agravado realmente fez prova de que no dia e horário previamente designado para a realização da audiência de instrução de julgamento, qual seja, 12/12/2024, as 14h00, tanto ele como o seu advogado e testemunhas permaneceram na sala de espera virtual por mais de 15 minutos, sem que houvesse a admissão para o ingresso, o que deveria ter sido feito por serventuário da justiça.

As imagens fotográficas e “prints” vinculadas ao Id. no 259662692 – pág. 7/8), comprovam as alegações do agravante de que não houve ausência, tampouco desistência da oitiva da parte contrária e testemunhas por ele arroladas nos autos de origem, de modo que,
não se constata a desídia recorrente em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pelo encerramento da instrução e indeferimento de produção de provas, até mesmo porque,
o cenário
visto decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a finalização da fase instrutória antes de possibilitar ao agravante a devida produção de provas.

Sendo assim,
considerando os fatos e elementos probatórios apresentados, bem como por se tratar de ação de reintegração de posse, tem-se que o excesso de formalismo deve ser afastado em busca da verdade real, privilegiando o contraditório e ampla defesa, possibilitando que ambas as partes produzam as provas necessárias aos fatos constitutivos do direito alegado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA PESSOAL REALIZADA POR VIDEO CONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE DE FALHA NO LINK - COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - NULIDADE DO ATO - PREJUÍZO VERIFICADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A possibilidade de falha no sistema do aplicativo de videoconferência, consubstanciada no não acesso pelo link para o advogado, é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa da parte prejudicada, pela violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF. N.U 1000070-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DA PARTE REQUERIDA EM AUDIÊNCIA – AUDIÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMA TÉCNICO DE ACESSO À AUDIÊNCIA VIRTUAL COMPROVADO – FALHA QUE NÃO DEVE SER INTERPRETADA EM PREJUÍZO DA AGRAVANTE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se restou demonstrado que a parte agravante não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de instrução e julgamento em decorrência de falha técnica, anula-se a decisão que aplicou a pena de confesso, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato, devendo este ser refeito.-

(N.U 1009472-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso para cassar a decisão agravada, e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento na forma disposta na lei processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025